Tribunal: STF
Processo: HC 195513
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus de Santana Coelho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 625.946/MG, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Defende a aplicabilidade na hipótese de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas. 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 
    “LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA 691 DO STF. ARTS. 273, §1°-B, INCISOS I E V, DO CP, ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003, E NO ART. 2º DA LEI N.º 12.850/2013 . PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O decreto possui fundamentação baseada no fato do paciente integrar organização criminosa voltada à fabricação e distribuição de medicamentos constituídos por substâncias controladas, destacando a instância ordinária que a possibilidade de ocultação de provas, e a ausência de evidências de que as diversas residências sejam fixas, bem como a ausência de comprovação de atividade lícita. 
    2. Apesar de a mera possibilidade de ocultação de provas não ser suficiente para a decretação da segregação cautelar, sabe-se que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes (e/ou presença de diversas frentes de atuação; e/ou contatos no exterior). Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.
    3. Por fim, frisa-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    4. Inexistindo ilegalidade que justifique a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
    5. Agravo regimental improvido.”
    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Ademais, segundo se infere dos autos, reputou-se necessária a custódia do paciente e coinvestigados pelos seguintes motivos:
    “As prisões preventivas dos indigitados integrantes de organização criminosa e autores de fabricação e distribuição ilegais de medicamentos constituídos de substâncias controladas (Fluoxetina e Sibutramina) são necessárias como garantia da ordem pública, a fim de fazer cessar a atividade dita criminosa que eles continuariam exercendo, evitando os danos em potencial que o consumo de tais substâncias trazem para a saúde e a vida das pessoas que as consomem, sem controle médico, acreditando tratar-se de produtos fitoterápicos. Também, as prisões preventivas são convenientes para a instrução criminal, pois, ao tomarem conhecimento das investigações, os indiciados poderiam ocultar outras provas que porventura existirem, como produtos prontos para distribuição, matérias primas e equipamentos para fabricação de produtos, rótulos, embalagens, registros eletrônicos ou manuais, etc., e orientações a outros autores, participes e testemunhas. Ainda, as prisões preventivas são necessárias para assegurar eventual aplicação da lei penal, em face da informada capilaridade da suposta organização criminosa, sem evidências de que as diversas residências sejam fixas nem que possuam ocupações ilícitas.” (grifos nossos)
    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente